Tribunal: TJSP
Processo: 1005136-03.2018.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-20
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA DE ALUGUERES E ENCARGOS LOCATÍCIOS. Inadimplemento incontroverso. Tratando-se de dívida em dinheiro, somente a prova de quitação regular elide a pretensão do autor. Ausência de prova da ocorrência de vício de consentimento. Se a obrigação assumida pela pessoa que celebra negócio jurídico for razoável e proporcional, ante as peculiaridades do

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA DE ALUGUERES E ENCARGOS LOCATÍCIOS. Inadimplemento incontroverso. Tratando-se de dívida em dinheiro, somente a prova de quitação regular elide a pretensão do autor. Ausência de prova da ocorrência de vício de consentimento. Se a obrigação assumida pela pessoa que celebra negócio jurídico for razoável e proporcional, ante as peculiaridades do caso, não haverá vício do consentimento, e o negócio jurídico deverá ser considerado válido. Encargos moratórios devidos, em razão de expressa previsão contratual (pacta sunt servanda). Reconvenção. Parcial acolhimento, com determinação para análise de eventual compensação de valores. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.